Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700535-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA DESPACHO A agravante objetiva “autorização para as empresas obterem extrato das contas judiciais vinculadas ao presente processo, diretamente com o Banco de Brasília S/A (BRB)”, ID 51288918. Todavia, verifica-se das próprias manifestações que a parte interessada já teria logrado êxito em obter junto à referida instituição financeira extrato da conta judicial, conforme se extrai da petição de ID 44824898. Assim, nada a prover sobre a petição de ID 51288918. Mantenha-se suspenso o processo, nos termos da decisão de ID 36223813. Int. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora